Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707423-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR FERREIRA MENDES AGRAVADO: RAMOS ANTONIO NASSIF CHAGAS DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar sobre o cumprimento dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto, uma vez que o art. 1.015 do CPC não prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que delimita os pontos controvertidos da demanda, ou define o ônus da prova, salvo quando há redistribuição nos termos do art. 373, §1o, do CPC, o que não ocorreu no caso em questão. Prazo: 5 dias. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2025 16:19:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora